Tribunal: TJPA
Processo: 0003366-43.2016.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003366-43.2016.8.14.0027

APELANTE: ERIK DE SOUZA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCim. N.º: 0003366-43.2016.8.14.0027

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO

APELANTE:
ERIK DE SOUZA SOARES

ADVOGADO: DR. MARCELO NORONHA CASSIMIRO- OAB/PA 17.201

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ART. 157, §2º, I E II C/C ART. 70, DO CP. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.
REFORMA DA DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCURSO FORMAL. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO.

SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCim. N.º: 0003366-43.2016.8.14.0027

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE MÃE DO RIO

APELANTE:
ERIK DE SOUZA SOARES

ADVOGADO: DR. MARCELO NORONHA CASSIMIRO- OAB/PA 17.201

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA.
CÉLIA FILOCREÃO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por

ERIK DE SOUZA SOARES

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Mãe do Rio, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II c/c Art. 70, do CP,

à pena de 13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Consta na peça inquisitória (Id. nº 4795617) que em 15/04/2016, por volta das 12h, o Apelante na companhia de comparsas, adentraram na farmácia de nome “EXTRAFARMA”, localizada na Rua Antonio Saraiva, Centro, e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram do estabelecimento a importância de R$ 544,00 (quinhentos e quarenta e quatro reais) e diversos aparelhos de telefone celular, além de pertences das pessoas que se encontravam no local

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4413732), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4795294) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, a reforma da dosimetria e o não reconhecimento do concurso formal de crimes.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo parcial provimento do apelo. (ID n° 4795296).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento (ID. 4795298).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante interpôs recurso de apelação
onde pugna pela sua absolvição em razão insuficiência de provas produzidas em Juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (id. nº. 4795300).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além da declaração da vítima Eliana Pereira da Costa, o Juízo levou em conta também o depoimento prestado em juízo pelas testemunhas
Luana do Rosário Silva
,

Antonio Laercio Barbosa de Queiroz e Karla Cristina Alves de Jesus as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o Recorrente praticou o delito descrito na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo Apelante de que a palavra da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação (id’s nº. 4443450 a 4795685).

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações das vítimas com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da dosimetria. Pena excessiva considerando a quantidade de qualificadoras.

O Apelante pugna pela reforma da dosimetria diante da presença de duas qualificadoras e que o aumento deveria ter sido de 3/8 (três oitavos) e não 1⁄2 (meio).

Analisando a sentença, verifico que na
primeira fase da dosimetria o magistrado valorou como negativos os antecedentes, a personalidade vez que decididamente voltada para o crime, tendo cometido dois assaltos no mesmo estabelecimento comercial em pouco mais de 30 dias, deixando evidente que fazia dos delitos contra o patrimônio o seu meio habitual de vida, além das consequências em razão do trauma relatado pelas testemunhas e porque não foram recuperados os bens subtraídos.

Não há ilegalidade na sentença condenatória que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstância judicial desfavorável apta a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Contudo, a primeira fase da do apenamento continua sendo destinada ao livre convencimento motivado do juiz, o qual pode, desde que o faça de forma fundamentada, aumentar a sanção em razão de fatos que fujam à normalidade do delito e mereçam ser considerados, como no caso dos autos.

Neste sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal do Estado do Paraná:

“APELAÇÃO CRIME. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA NÃO DISCUTIDAS. DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIDERAÇÃO QUE PODE SER REALIZADA NA PRIMEIRA FASE COM AFASTAMENTO DA CONSIDERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJPR - 4ª C. Criminal - 0008494-37.2018.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins - J. 11.10.2018)

(TJ-PR - APL: 00084943720188160021 PR 0008494-37.2018.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Juiz Antônio Carlos Ribeiro Martins, Data de Julgamento: 11/10/2018, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2018)”

Como se vê, portanto, a exasperação foi devidamente fundamentada e realizada em patamar não abusivo.

Verifico ainda que conforme determina o art. 68, do CP, na segunda fase o magistrado verificou a ausência de circunstâncias atenuantes e agravantes, não havendo reparos a serem efetivados.

Já na terceira fase, o juízo de primeiro grau reconheceu como causas de aumento de pena aquelas previstas no § 2º, I e II, Art. 157, do CP, razão pela qual aumentou a reprimenda em 1/2 (meio), fixando-a em 10 (dez) anos e 08 (oito) meses, 01 (mês) e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 75 (setenta e cinco) dias multa. Ausente causa de diminuição do apenamento.

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

3. Do não reconhecimento do concurso formal de crimes.

Pleiteia o Recorrente o afastamento da incidência do concurso formal de crimes, sob a alegação de que teria se tratado de ação única.

Tal pleito não deve ser conhecido, vez que se extrai dos autos a tentativa de desapossamento pelo agente, de bens de vítimas distintas, em um mesmo contexto fático.

Nesse sentido, é o entendimento adotado pelo Tribunal o estado de Minas Gerais:

“PRESENÇA DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. RECONHECIMENTO DEVIDO. DELITO DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INFRAÇÃO DE PERIGO ABSTRATO. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. -Restando comprovado que
o agente, mediante uma só ação, praticou três roubos majorados e que estes decorreram de desígnios autônomos, imperioso o reconhecimento do concurso formal impróprio, previsto no art. 70, segunda parte, do CP, a autorizar a somatória das reprimendas
-Segundo iterativa orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça inaplicável o princípio da insignificância à infração de porte de droga para uso próprio, prevista no art. 28 da Lei 11.343/03, por se tratar de delito de perigo abstrato, cuja consumação se dá independentemente da quantidade de substância apreendida. (TJ-MG - APR: 10145170445962001 MG, Relator: Matheus Chaves Jardim, Data de Julgamento: 29/11/2018, Data de Publicação: 10/12/2018) (Grifos Acrescentados)”

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelo recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
[3]
[3]
[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 06/09/2023